Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-95.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1005577-95.2019.8.11.0000
RECORRENTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS
RECORRIDO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos.
A prestação jurisdicional já foi entregue, conforme se verifica no id 32877466.
Isto posto, anotem nos cadastros competentes a renúncia dos patronos elencados no id 32954989, cadastrando a nova Advogada constituída nos autos.
Após, aguarde-se o trânsito em julgado, realizando as baixas devidas após tal prazo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi